Tribunal: TJDFT
Processo: 0714886-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714886-22.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELADO: GILVAN GOMES RIBEIRO APELADO: ANTONIO ROBERTO REIS DOS SANTOS APELANTE: JOSE MACHADO FILHO D E S P A C H O Aguarde-se o julgamento da apelação. Eventual necessidade de inclusão da herdeira de Antônio Roberto Reis dos Santos aos autos será analisada oportunamente. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora